Tribunal: TJMT
Processo: 0000273-20.2019.8.11.0005
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000273-20.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS CANDIDO DE FRANCA - CPF: 013.990.481-63 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (VÍTIMA), GERMANO REINERS BRITO DE ALMEIDA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ HENRIQUE DE ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – APENAS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE NÃO DEMONSTRAM DE FORMA SEGURA A DESTINAÇÃO MERCANTIL DO PRODUTO ILÍCITO – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– POSSIBILIDADE – ENTORPECENTE APREENDIDO NAS MÃOS DE TERCEIRO – RECURSO PROVIDO.

Se a análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual não permite concluir de forma contundente a prática da traficância de drogas, cogente a reforma da sentença condenatória, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Carlos Candido de França
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT
, nos autos da ação penal n.

0000273-20.2019.8.11.0005
, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado majorado (art. 33, § 4º, c/c o art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões recursais, a defesa postula a absolvição do acusado por falta de provas, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Alternativamente, pugna pelo afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V da Lei de Drogas
(Id.
155387833
).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 155387836).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 157198654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 3 de janeiro de 2019, por volta das 18h50min, na residência localizada na rua do Camboata, n. 225, bairro Cohab Serra Azul, proximidades do PSF Serra Azul, na cidade de Diamantino/MT, o apelante
Carlos Candido de França
guardava e mantinha em depósito 2 porções de cocaína, pesando 0,6457g e 0,4483g, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) Aflora dos autos que, no dia do fato, policiais militares realizavam rondas no bairro Cohab Serra Azul, quando em dado momento, ao serem avistados pelo adolescente Luiz Henrique Araújo, este parou seu trajeto inesperadamente.

Ato contínuo, feita a revista pessoal, localizou-se uma porção análoga a pasta base de cocaína, nas vestes do menor. Nesse ínterim, o denunciado se retirava de sua residência, mas ao avistar os militares, empreendeu fuga, sendo certo que após a perseguição foi possível proceder sua abordagem.

Na ocasião, constatou-se que o denunciado é proprietário da moradia onde o menor saiu instantes antes de ser abordado.

Então, promoveram revista no interior do imóvel sendo localizado materiais caracterizadores do tráfico de drogas, sobre o sofá, a saber: 01 (um) prato contendo uma quantia de pasta base de cocaína, além de vários recortes de sacola comumente utilizados para embalar entorpecentes em porções fracionadas.

Além disso, foram apreendidos: 01 (um) pacote de bicarbonato de sódio e 01 (uma) embalagem contendo ácido bórico, materiais que visam avolumar os entorpecentes para comercialização. Por tais razões, o denunciado foi preso em flagrante delito.

Cumpre observar que a embalagem da porção encontrada junto ao adolescente é semelhante aquelas apreendidas na moradia do increpado.

O laudo de constatação preliminar das drogas está encartado às fls. 23/24 e o laudo pericial de constatação nº. 600.2.04.2019.000314-01 acha-se às fls. 39/44 (...)”
(Id. 155387792, p. 6/8).

Diante desses fatos, Carlos foi denunciado e, após a regular instrução processual, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado majorado (
art. 33, § 4º, c/c o art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06),
razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
5
anos de reclusão
,
no regime inicial semiaberto
, e o pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando
que não há provas suficientes da autoria delitiva
, pois o acusado negou que o entorpecente apreendido lhe pertencia, e a sentença se baseou somente no depoimento dos policiais, de modo que Carlos deve ser absolvido, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

Da detida análise dos autos, verifico que a materialidade do crime está comprovada pelo auto de
prisão em flagrante delito (Id. 46415534); boletim de ocorrência (Id. 46415534), termo de exibição e apreensão (Id. 46415534), laudo preliminar da droga apreendida (Id. 46415534), bem como pelos depoimentos extrajudiciais e judicias dos policiais responsáveis pelo caso.

Em relação à autoria, por outro lado, entendo que a razão assiste à defesa, porque não há elementos suficientes para afastar a dúvida quanto à propriedade do entorpecente.

Ouvido em juízo, o apelante
Carlos Candido de França
negou que a droga apreendida lhe pertencia, afirmando que o prato apreendido com resquícios de substância pertencia ao adolescente, com quem foi apreendida uma porção de cocaína, aduzindo que a casa em que reside fica no mesmo terreno da casa de seu sogro, na qual o adolescente estava hospedado:

“O que aconteceu é que (inaudível) eu tava tomando banho, elas tavam tudo no sofá sentado, na minha sala e eu tava tomando banho assim quando eles entraram, viram esse menino entrar, eu nem sabia e esse menino tava lá na frente. Eles entraram sem mandado, sem nada, não respeitaram eu, meus familiares, foram derrubando tudo pelo chão, e eu tava tomando banho e eles entraram lá com esse menino (inaudível) não me esperaram explicar nem nada e me trouxeram junto, porque eles sabem que ‘de menor’ não vai dar em nada... E eles querem sacanear alguém. Eu tenho família, sou trabalhador, nunca tive problema com justiça nenhuma nem quando ‘de menor’ nem quando ‘de maior’, sou trabalhador, cuido bem da minha família, e simplesmente aconteceu esse fato, não é verdade o que eles tão dizendo (...)
Promotora: e lá na casa do senhor mora quem? Réu: lá é três casa né, lá no meio mora eu, minha esposa e minhas duas filhas.
Promotora: e elas tavam presentes? Réu: tava tudo comigo na sala no momento, e tava muito calor, e minha irmã ia subir, ela passou o natal comigo, natal e virada do ano... aí eu falei ‘vou la no banheiro pra tomar um banho’ nisso eu tava tomando banho, quase saindo, quando eu assusto os policiais tavam na porta de casa já (...) Promotora: então você tá dizendo que eles colocaram essa droga lá? Porque eles acharam na casa do senhor...
Réu: lá em casa não acharam nada. Não tenho nenhum conhecimento disso aí não (...) Defesa: só pra esclarecer, você mora na casa do meio? Réu: sim. Defesa: e na casa da frente quem mora? Réu: mora meu sogro né, e minha sogra. Defesa: como que é o nome do seu sogro? Réu: seu Nildo, e ele é muito amigo do pai desse menino, aí ele fica lá, ele dorme lá. Defesa: é o seguinte, foi encontrada uma droga com o rapaz, no bolso dele, aí entraram na casa e encontraram um prato com mais droga, então só pra ficar claro, esse prato foi encontrado na casa do Nildo? Réu: como eu disse, no quintal (...) na área da frente, no sofá, lá tem um sofá velho (...)
”
(Relatório de mídias, Id.
155387793) – negritei.

O adolescente
Luiz Henrique Araújo,
ouvido em juízo, corroborou a versão apresentada pelo acusado, afirmando que estava hospedado na casa do sogro de Carlos, que fica no mesmo terreno, e que possuía 10g de cocaína que havia adquirido em um evento nas festividades de fim de ano. Afirmou que é usuário, que já havia usado a maior parte da droga, o que justifica a existência de embalagens vazias no local, e que utilizava o prato encontrado pelos policiais para “virar” o entorpecente com ácido bórico:

“Juiz: o senhor conhece o Carlos? Luiz: conheço. Juiz: o que que ele é do senhor? Luiz: nada. Juiz: é amigo? Luiz: colega (...)
Promotora: é verdade que você tava lá na casa do Carlos no dia que a polícia chegou e apreendeu uma droga lá? Luiz: na casa do Carlos não... O Carlos mora na casa do fundo, no meio, eu estava na casa da frente e a droga não foi encontrada na casa, acharam uma peteca de cocaína comigo, na minha mão. Promotora: e você tava saindo de onde? Luiz: tava saindo da frente. Promotora: e quem mora na casa da frente? Luiz: quem mora na casa da frente é o seu Nildo. Promotora: ele é da família do Carlos? Luiz: é cunhado... Sogro! Promotora: é? E na hora que a droga foi encontrada quem que tava lá? Pessoal da família ali? Luiz: tava só eu saindo, o Carlos, com a filha dele lá no fundo e a mulher dele, a irmã dele e a sobrinha dele... Promotora: e esse seu Nildo tava onde? Luiz: seu Nildo não estava em casa. Promotora: você saiu da casa dele sem ele estar em casa? Luiz: é que quando eu venho do sítio eu pousava lá, quando eu vinha do sítio do meu pai. Promotora: mas ele é amigo? Luiz: amigo do meu pai.
Promotora: e a sua casa? Por que você não ia pra sua casa? Luiz: porque lá no sítio não tem nada pra fazer então eu vinha pra rua pra andar à toa.
Promotora: e essa droga você pegou onde? Luiz: essa droga, eu fui pego no dia 3? Dois dias antes eu tava em Nortelândia num show ao vivo que tava tendo da virada do ano e eu tinha pegado mais ou menos 10g lá, e aquilo lá foi o que sobrou, sobrou uma peteca só.

Promotora: você é usuário? Luiz: sou usuário
(...)
Promotora: e qual sua relação com o pessoal ali? É uma família que mora lá né? Luiz: é uma família, mas que eu conheço um pouco melhor mesmo é só o seu Nildo que é amigo do meu pai há bastante tempo, até porque foi ele que arrumou serviço pra mim
(...) Promotora: e por que que eles foram lá no Carlos então?
Luiz: não, é que lá é três casas, e eu acho que foram averiguar, não sei, pra conferir, eles começaram a revistar tudo, e como só tinha eu de homem que tava saindo, e ele que tava lá no fundo, aí não sei porque levaram o Carlos junto...
Promotora: então foi uma coincidência de o senhor tá com droga e eles também estarem com droga?
Luiz: não, não tinha outra droga, só tinha a droga que tava comigo. Promotora: e o prato? Luiz: o prato foi onde eu virei a droga. Promotora: tava onde o prato? Luiz: o prato tava debaixo de um sofá velho do lado de fora, que eu tinha escondido pra ninguém ver. Promotora: na casa de quem? Luiz: no terreno

(...) Promotora: e você virou a droga com o que? Luiz: com ácido bórico (...)

Promotora: e você escondeu o prato no terreno do Nildo? Luiz: na verdade é tudo um terreno só né, é três casas num terreno.
Promotora: e a outra droga? Você acompanhou a ação da polícia? Luiz: não tinha outra droga. A ação da polícia foi a seguinte, assim que acharam o prato, o... não sei se é soldado, o Wagner, achou um bicarbonato e só tinha uma petequinha assim de pó. Aí assim que ele achou esse bicarbonato ele jogou tudo dentro do prato e levou. Promotora: e onde que tava essa petequinha aí? Luiz: tava comigo (...)”
(Relatório de mídias, Id.
155387796) – negritei.

O policial militar
João Guilherme Ferreira Correia
, ouvido em fase inquisitiva, afirmou que foi localizada uma “peteca” de cocaína com o adolescente e nada com o apelante, além de um prato com resquícios de pó branco e embalagens soltas em um sofá, veja-se:

“(...) Que nesta data esta GUPM VTR 7698 realizava rondas no bairro Cohab Serra Azul quando visualizou o suspeito Luiz saindo de dentro de uma residência quando em atitude se assustou ao perceber a presença da viatura policial, demonstrando nervosismo e parando de caminhar inusitadamente; Que nesse instante foi realizada a abordagem policial no mesmo e durante a busca pessoal foi encontrado no bolso de sua bermuda 01 (uma) porção de substância análoga a pasta base de cocaína; Que no momento de sua abordagem o suspeito Carlos também ia saindo para fora da residência e ao perceber a abordagem saiu correndo de volta para o interior da casa sendo acompanhado pelos policiais que conseguiram abordá-lo alguns metros à frente;
Que foi constatado que Carlos é morador da residência (...) Que em seguida foi dada continuidade na busca domiciliar e encontrado em cima do sofá 01 (um) prato contendo uma certa quantidade de substância análoga a pasta base de cocaína
, e ao seu lado vários recortes plásticos que seriam utilizados para embalar tal material, assim como 01 (um) pote de plástico azul contendo substância análoga a ácido bórico e 01 (um) pacote de bicarbonato de sódio, materiais estes utilizados para misturar ao entorpecente para aumentar o seu volume para comercialização (...)”
(Depoimento em fase policial, Id. 155387792 – p. 22) – negritei.

Ao ser ouvido em juízo, o policial João disse o seguinte:

“(...) a gente tava em patrulhamento né, na rua dessa residência, no momento que a gente visualizou o Luiz né, o menor, em atitude suspeita, aí realizamos abordagem nele e feito buscas a gente localizou uma certa porção de substância, só não me recordo qual substancia que era. Promotora: e esse menor falou onde ele tinha conseguido essa droga? Policial: pra mim na hora da abordagem não (...) ai eu fiquei próximo ali, cuidando dele enquanto os policiais visualizaram outro indivíduo entrando na residência (...)”
(Relatório de mídias, Id.
155387795).

Por sua vez, o policial militar
Wagner dos Santos Pardinho
, ouvido em juízo, disse que não foi localizada droga com o apelante, mas sim com o adolescente Luiz Henrique, e que posteriormente localizaram um prato com resquícios de pó branco na casa:

“(...) A gente tava fazendo ronda, próximo à escola Serra Azul, aí esse Carlos ele mora na rua de cima, aí a gente tava fazendo ronda, lembramos que esse Luiz, ele já é conhecido da polícia por diversas abordagens dele, ele e o irmão dele por diversos crimes praticados na cidade, a gente passou na rua e a gente viu ele saindo da casa, aí ele ficou nervoso tentou disfarçar, meio que virar o rosto assim, tentou esconder dentro da casa,
mas a gente conseguiu fazer abordagem nele, no menor, o Luiz, a gente fez a abordagem, encontramos uma porçãozinha de pasta-base no bolso dele, e no momento que a gente tava fazendo a abordagem o Carlos tava saindo de dentro da casa, ele tava saindo, ele saiu pra fora e viu a guarnição e tentou entrar pra dentro correndo, aí ele foi alcançado pela guarnição, a gente fez a revista nele e não tinha nada com o Carlos,
aí a gente olhou no interior da casa dele, tinha um prato com meio que uma porçãozinha também de pasta-base, e diversas embalagens, que eles usam pra ta embalando, e se não me engano tinha um pote também, de cor azul, com ácido bórico, que eles usam pra misturar, juntamente com bicarbonato pra misturar pra poder ficar maior quantia...
Promotora: e o que que o Luiz falou sobre a droga? O menor? Policial: ele só falou que era dele. Promotora: e o Carlos? Policial: ele falou que tava ali aquela droga e que ele usava, a que tava no prato né

(...) Na casa que ele mora, mora três famílias, mora o pai, o pai da esposa dele se não me engano, na frente, ele na casa do lado e tem uma kitnet no fundo. A gente já foi la uma vez fazer abordagem em um pessoal que a gente conhece, senão me engano é o cunhado dele, que a gente conhece que é traficante aqui em diamantino há diversos tempos (...) Promotora: é tudo no mesmo imóvel? As casas, ficam no mesmo imóvel? Policial: sim senhora, é tipo assim, é uma casa né, aí eles repartiram, duas peças pra um, duas peças pra outro e fizeram um quarto com banheiro no fundo. Juiz: e qual que foi a quantidade? Policial: do Carlos? Primeiramente a gente encontrou com o menor, o Luiz, no bolso dele, uma porção de pasta-base, aí quando o Carlos saiu pra fora, a gente tava fazendo abordagem do menor, o Carlos tentou correr pra dentro da casa dele de volta, aí a gente acompanhou ele, conseguiu fazer a busca nele, e nele não foi encontrado nada,
mas na casa dele tinha um prato, com resquícios de pasta-base e uma porção, com uns papelzinho tudo cortado.
Juiz: o senhor já tinha flagrado ou ouvido falar desse cidadão antes? Policial: do Carlos especificamente não, só no lugar que ele mora. Juiz: sabe se ele é usuário: Policial: não sei.”

(Relatório de mídias, Id.

155387798).

Como se percebe da leitura dos depoimentos acima transcritos, embora se saiba que
as declarações de policiais são meio de prova idôneo e aptos a fundamentar uma condenação, entendo que, no presente caso, não se mostraram seguras, uniformes e em harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos.

Na hipótese, o acusado morava em uma residência localizada em um terreno com outras duas casas, e, de acordo com a prova testemunhal transcrita, a substância embalada apreendida estava em posse do adolescente Luiz Henrique, e não com Carlos.

Ademais, paira dúvida quanto ao local em que o prato com resquícios de substância foi encontrado, pois embora o militar Wagner tenha dito, em juízo, que foi encontrado dentro da casa do apelante, em fase inquisitiva o policial João Guilherme narrou que o prato foi encontrado em um sofá, nos mesmos termos narrados pelo réu e pelo adolescente Luiz Henrique:

“(...) q
ue em seguida foi dada continuidade na busca domiciliar e encontrado em cima do sofá 01 (um) prato contendo uma certa quantidade de substância análoga a pasta base de cocaína (...)”
(Depoimento em fase policial, Id. 155387792 – p. 22).

Importante aduzir que o laudo de constatação de Id.
155387792 apontou que foi apreendida apenas uma porção embalada de cocaína, pesando 0,6457g, a qual pertencia ao adolescente Luiz, conforme amplamente provado, sendo que os demais 0,4486g se referem aos resquícios existentes no prato encontrado no sofá, o qual não se sabe a quem pertencia, já que outras pessoas estavam e residiam no local.

Com efeito, determina o art. 156 do CPP que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente a auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nesta senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de possível injustiça para evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente rígida sanção penal.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL – ISOLADA APREENSÃO DE UMA PORÇÃO DE DROGA – AUSÊNCIA DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS – RÉU QUE, NAS DUAS FASES, AFIRMOU SER APENAS USUÁRIO – DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSTA – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006
” (TJMT – Apelação Criminal n. 0006825-45.2019.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJe 10.3.2020).

Não se ignora aqui a possibilidade de que realmente o réu seja pessoa propagadora de droga. Todavia, insta observar que a condenação criminal demanda juízo de certeza por parte do magistrado, que não pode se valer de meros indicativos e presunções para impingir ao acusado as gravosas penas cominadas ao tráfico de drogas, delito equiparado a hediondo.

Assim, é inviável a manutenção da condenação do acusado na forma deduzida na sentença, já que não há elementos probatórios incisivos no sentido de que efetivamente vendia drogas.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em dissonância ao parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
, para absolver o réu
Carlos Candido de França.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023